Tribunal: TJMT
Processo: 1011680-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011680-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO, JOSEMAR COCATTO, FELICIO ROMANO COCATO, FLAVIO DE PINHO MASIERO, CLAYTON OUVERNEI
AGRAVADO: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRECE COCATTO, JOSEMAR COCATTO, FELÍCIO ROMANO COCATTO, FLÁVIO DE PINHO MASIERO e CLAYTON OUVERNEI, com o fito de reformar a decisão que, no Cumprimento de Sentença, extraído dos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa de no 2569-58.2018.811.0015, manejada pela AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, ao julgar a respectiva impugnação, condenou a agravada ao pagamento de 6.618 sacas de soja, contudo, indeferiu o pedido de majoração da multa cominatória para cumprir a obrigação.
Para tanto, alegam os agravantes que a multa cominatória arbitrada pelo Juízo de origem, equivalente a uma saca de soja por dia, possui valor médio de R$ 77,27 (setenta e sete reais e vinte e sete centavos) os quais consideram módicos e, portanto, não resultará em qualquer efeito prático para que a parte devedora cumpra a obrigação.
Pugna pela concessão da liminar para que a multa cominatória seja majorada para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, sobretudo, porque acaso seja dado provimento ao recurso, a parte será plenamente atendida na sua pretensão de obter a majoração da multa cominatória.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora